Tribunal: TJSP
Processo: 1505650-72.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – METRÔ – Comarca de São Paulo.
I – Exceção de pré-executividade acolhida – Cabimento – Aplicação da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II – Imunidade tributária reconhecida – Benefício que se estende à sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, nos termos do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – METRÔ – Comarca de São Paulo.
I – Exceção de pré-executividade acolhida – Cabimento – Aplicação da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II – Imunidade tributária reconhecida – Benefício que se estende à sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, nos termos do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta 14a Câmara de Direito Público.
III – Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV – Sentença mantida – Recurso não provido.